Tribunal: TJSP
Processo: 0003647-31.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000899344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003647-31.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
GABRIEL NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003647-31.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto
2
VOTO No 50723
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003647-31.2020.8.26.0154
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: GABRIEL NUNES DA SILVA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EXECUÇÃO No 0008798-42.2018.8.26.0996
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 8a RAJ
DECISÃO: JUÍZA LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH

Cuida-se de agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls.
28/30, datada de 14.9.2020, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
São José do Rio Preto, que, nos autos da Execução Penal no
0008798-42.2018.8.26.0996, deferiu ao sentenciado GABRIEL
NUNES DA SILVA a progressão ao regime aberto.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que o apenado não preenche o requisito subjetivo para ser
agraciado com a benesse, destacando a gravidade dos crimes
pelos quais foi condenado e a longevidade da pena por
cumprir. Argumenta que é necessária a realização de exame
criminológico. Busca a reforma da decisão.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003647-31.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto
3
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
Gabriel conta com condenação total
de sete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão pela
prática do crime de roubo qualificado, por três vezes. Iniciou o
cumprimento da pena no dia 13.9.2017 e o término dela está
previsto para o dia 28.2.2025.
Além do lapso temporal, o artigo
112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei
10.792/2003, exige, para a concessão de benesses no
cumprimento da pena, bom comportamento carcerário.
Para progredir de regime, o artigo
114 da Lei de Execução Penal determina que o condenado
apresente, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos
exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá
ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao
novo regime prisional.
O sentenciado cumpre pena por
crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça
contra pessoa. A fim de justificar qualquer benesse, deve ter
comportamento
carcerário
que
demonstre
sua
perfeita
capacidade de reinserir-se na sociedade.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003647-31.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto
4
E isso ficou evidenciado nos autos.
Com efeito, não consta que Gabriel
tenha praticado infração disciplinar ao longo do cumprimento
de sua pena, mantendo, portanto, conduta carcerária que se
espera daquele que está em processo de ressocialização.
Além do mais, durante o gozo do regime semiaberto, deferido
em 25.3.2019, cumpriu satisfatoriamente as regras a ele
inerentes, tendo, inclusive, usufruído duas saídas temporárias,
ambas com retorno regular ao estabelecimento penal, sem
qualquer intercorrência. E, desde que foi posto em liberdade,
não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos
penais ou esteja descumprindo as condições da modalidade
carcerária mais branda.
Neste contexto, não se revela
temerária a manutenção da progressão ao regime aberto. Até
porque, neste momento, passados mais de um mês de sua
libertação,
seria
mais
prejudicial
ao
processo
de
ressocialização retornar o executado ao cárcere.
Ademais, é importante ressaltar
que, ao contrário do que sugere o membro ministerial em suas
razões, a gravidade do crime pelo qual Gabriel foi condenado e
a longa pena por cumprir não são motivos aptos a obstar o
abrandamento de regime, por ausência de previsão legal,
tampouco são suficientes a justificar a realização de exame
criminológico, o qual só pode ser determinado mediante

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003647-31.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto
5
indicação de elementos concretos, ocorridos durante o
cumprimento da reprimenda, em conformidade com os
enunciados da Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal
Federal e da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS DA
CONDENAÇÃO.
LONGA
PENA
A
CUMPRIR.
FUNDAMENTOS
INIDÔNEOS.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I (...)
II - O eg. Tribunal a quo, ao determinar a
realização de exame criminológico como condição para o deferimento de
benefícios da execução penal, fundamentou sua decisão unicamente na
gravidade dos crimes que originaram a execução penal e na longa pena a
cumprir.
III - Não foram apontados elementos
concretos, observados durante a execução penal, aptos a demonstrar a
ausência do requisito subjetivo. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão e determinar que o d.
Juízo da Execução, em nova análise atualizada, afaste a exigência do
exame criminológico.”
(STJ
HC 601.051/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe
29/09/2020).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003647-31.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto
6
Confira-se também:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE
ABSTRATA

DO

DELITO
E
LONGA
PENA
A
CUMPRIR.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 439 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (...)
2. O advento da Lei n. 10.792/03 não
proibiu a realização do exame criminológico para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime, mas
impôs ao magistrado a necessidade de motivar concretamente a
imprescindibilidade de submissão do apenado à perícia. Nessa esteira,
editou-se a Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Na hipótese dos autos, as instâncias
ordinárias entenderam indispensável a realização de exame
criminológico sem, contudo, apresentar elementos concretos da conduta
da apenada no decorrer da execução que pudessem justificar a
necessidade do exame, razão pela qual, entendo caracterizado o
constrangimento ilegal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e
determinar ao Juízo da Execução que - afastando o entendimento de que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003647-31.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto
7
a gravidade abstrata do delito pode impor a realização de exame
criminológico - avalie concretamente a necessidade da confecção
da perícia para a progressão de regime da paciente, confirmando
a liminar anteriormente deferida.”
(STJ
HC 457.753/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe
31/08/2018).
Em suma, a decisão impugnada
está correta e não comporta qualquer reparo.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator